Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO OU APREENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida.
3. A falta de indícios da ocultação de patrimônio pelo devedor a fim de dificultar a satisfação da dívida impossibilita o deferimento da medida executiva atípica de suspensão/apreensão da CNH, por ser medida desproporcional a efetividade do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.